Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. EMBARAÇO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. CONTEMPT OF COURT. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.
1. Agravo interposto contra decisão que condenou o réu ao pagamento de multa em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo objeto de ação de busca e apreensão.
2. Como deflui da exegese do disposto no artigo 77 do CPC, os deveres descritos são consectários do princípio da boa-fé objetiva e dizem respeito a todos aqueles que de qualquer forma participam do processo.
3. O desatendimento do dever de não causar embaraço à administração da justiça caracteriza o contempt of court, sujeitando a parte infratora à sanção imposta.
4. Diante da inexistência de justificativa plausível por parte do réu que causou embaraço ao exercício da jurisdição, deixando de cumprir determinação judicial, praticando ato atentatório ao exercício da jurisdição e descumprindo o dever estatuído no art. 77, IV, do CPC, impõe-se a fixação de multa.
5. Negou-se provimento ao recurso.